Tribunal: TJDFT
Processo: 0708869-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE POR CERCEMENTO DE DEFESA. ARGUIÇÃO AFASTADA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Conforme preceitua o art. 513, § 2o, II, e § 4o do CPC, o devedor será intimado para cumprir a sentença por carta com aviso de recebimento quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, bem assim quando o requerimento for formulado após 1 (um) ano do transito em julgado da Sentença.
2. Observadas as disposições legais e realizada a intimação na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, reputa-se válida. Decisão que afasta a arguição de nulidade por ausência de intimação pessoal da Defensoria Publica e rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença confirmada.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.